Tribunal: TCU
Processo: 014.535/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3022/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos, que versam sobre recurso de revisão interposto por Fernando Gomes Oliveira, ex-Prefeito do Município de Itabuna/BA, contra o Acórdão 15702/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 37), por meio do qual aquele Colegiado julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o ao pagamento do débito apurado em razão da omissão no dever de prestar contas e de outras irregularidades na execução do Convênio 1417/2005, firmado entre o município e o Fundo Nacional de Saúde (FNS), com vistas à aquisição de um aparelho de ultrassonografia e um foco cirúrgico de teto; Considerando que os recursos do Convênio 1417/2005 foram transferidos ao Município de Itabuna/BA em 03/11/2008, e o prazo para apresentação da respectiva prestação de contas findou-se em 24/12/2009; Considerando que, em 8/2/2010, ainda na fase interna desta Tomada de Contas Especial, o responsável foi notificado pela primeira vez, pelo órgão repassador, para apresentar defesa ou recolher a quantia devida (peça 2, fl. 316), razão pela qual não procede a alegação de que a instauração desta tomada de contas especial deixou de observar o disposto no art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012; Considerando que, em virtude de a citação do responsável, no âmbito deste Tribunal, ter ocorrido em 14/11/2017, também não há falar em prescrição da pretensão punitiva, consoante entendimento firmado por este Colegiado, por meio do Acórdão 1.441/2016, da Relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, diferentemente do que alega o responsável, não há decisão do Supremo Tribunal que altere, de forma definitiva, o entendimento daquela Corte e deste Tribunal acerca da imprescritibilidade dos débitos apurados nas tomadas de contas especiais a cargo do TCU; Considerando que o responsável se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, pois, em seu expediente repisa argumentos apresentados na fase de alegações de defesa e apresenta novos argumentos desprovidos dos respectivos elementos comprobatórios; Considerando que a Secretaria de Recursos, com o aval do representante do Ministério Público de Contas, propôs o não conhecimento do recurso de revisão, porquanto não atendidos os requisitos específicos de admissibilidade; Considerando que resta prejudicado o pedido de concessão de medida acautelatória, suspendendo os efeitos do Acórdão 15702/2018-TCU-Primeira Câmara , pois inexistentes as condições de admissibilidade do recurso interposto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, ante as razões expostas pelo Relator, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, e considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pelo responsável, ante a perda de objeto, dando-lhe ciência desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.535/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.482/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.483/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Fernando Gomes Oliveira (XXX.703.845-XX) 1.3. Recorrente: Fernando Gomes Oliveira (XXX.703.845-XX) 1.4. Entidade: Município de Itabuna - BA 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Bruno Perman Fernandes (53.636/OAB-DF) e outros, representando Fernando Gomes Oliveira; Anderson Cavalcante das Neves Costa (22070/OAB-BA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Itabuna - BA. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.